Tribunal: TJSP
Processo: 1119626-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
1.1.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
1.1. Admissibilidade da composição de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Isso não impede, contudo, a verificação da cláusula contratual prevista para o período de inadimplemento, pois há que se interpretar o pedido inicial como compreensivo da pretensão de exclusão dos encargos especificados na petição inicial, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC.
2.1. Mútuo bancário submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Encargos de inadimplemento. Legalidade da incidência, para o período de anormalidade, da cobrança dos encargos remuneratórios acrescidos dos encargos moratórios (juros moratórios de até 12% ao ano e não capitalizados, nos termos da Súmula 379 do STJ; multa contratual limitada a 2% da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC), de acordo com a jurisprudência do E. STJ (por todos, REsp no 1.058.114-RS). Limites respeitados quantos aos juros remuneratórios e multa, porém, a previsão de juros moratórios de 0,2913% ao dia, capitalizados dia a dia, destoa do entendimento do E. STJ, e nestes termos a cláusula deve ser revisada. Diante da alegação de inadimplência do autor, eventual cobrança de encargos moratórios devem ser recalculados, observando-se os parâmetros acima delineados, restituindo-se o indébito de forma dobrada ao autor, eis que o atraso é posterior a 05.10.2021, aplicando-se, portanto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.413.542-RS, facultando-se a ré a compensação com o saldo devedor.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.